Tribunal: TJDFT
Processo: 0728044-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a recorrida ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente a execução parcial do projeto, PAISAGISMO DO BANCO DO UBER, denominado SEGUNDO SERVIÇO que não foi adimplido pela recorrida.

3. Alega, como razões do recurso, que a dificuldade para solucionar a inadimplência referente aos serviços prestados ultrapassa o mero dissabor, razão pela qual defende que a sentença deveria ser reformada no tocante à reparação por danos morais. Sustenta que o Microempreendedor Individual – MEI não estaria incluindo no rol de pessoas jurídicas do artigo 44 do Código Civil, pelo que não detém personalidade jurídica distinta da pessoa natural e gozaria das mesmas prerrogativas, inclusive reparação por danos morais.

4. Assevera que a conclusão do serviço ocorreu em 16/03/2020 e desde a referida data o recorrente tem buscado receber o pagamento devido. Afirma que mesmo depois de proferida a sentença a recorrida não cumpriu com a condenação, pois juntou aos autos o comprovante de pagamento apenas do valor principal da condenação, sem atualização monetária, o que retrataria a sua dificuldade em receber os valores devidos, caracterizando a perda do tempo útil.

5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento da atualização monetária incidente sobre os R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente aos serviços prestados. Contrarrazões ID. 23482002.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.

7. Do Dano Moral - No caso, incontroverso o inadimplemento contratual por parte da recorrida, consistente na falta de pagamento dos serviços prestados pelo recorrente, justificando, a restituição da importância nos moldes definidos pelo juízo originário.

8. Nada obstante, a presente narrativa encerra mero inadimplemento contratual, sem maiores reflexos negativos à psique do recorrente, não sendo insuficiente para vilipendiar seus direitos da personalidade, o que obsta a indenização por dano moral, independente se ele é pessoa física ou jurídica, sobretudo sem a comprovação de maiores percalços, que pudessem sugerir efetiva perda de tempo útil.

9. Em relação ao cumprimento parcial da sentença, o recurso inominado não é o meio apto para se examinar esta pretensão, devendo o recorrente iniciar a fase processual adequada para executar a diferença do valor que entende ser devida.

10. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Tendo em vista que a condenação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$600,00 (seiscentos reais), conforme os termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, em virtude da gratuidade de justiça deferida na decisão de ID. 23791700.